Tribunal: TJDFT
Processo: 0005332-93.2016.8.07.0008
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO PARA EXECUÇÃO. CCB. TENTATIVA DE CITAÇÃO. FRUSTADA. CITAÇÃO POR EDITAL. EFETIVADA APÓS PRAZO PRESCRICIONAL. EXTINÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O prazo prescricional da cédula de crédito bancário é de 3 anos, contado do vencimento do título ou do protesto, nos termos do art. 44 da Lei no 10.931/94 c/c Art. 70 do Decreto-Lei no 57.663/66.
2. Inexistente causa interruptiva da prescrição, tendo em vista que a citação por edital só retroage se efetivada dentro do prazo legal, a pretensão mostra-se prescrita.
3. Não há que se falar na aplicação da Súmula 106 do STJ se as diligências para encontrar o endereço da ré foram atendidos em tempo hábil pelo judiciário e a parte Recorrente incorreu em desídia quando requereu diligências repetidas, que já se sabia ineficazes, e, ainda, demorou para requerer a citação por edital.
4. Recurso desprovido. Sentença Mantida.